Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. DOENÇA LABORATIVA. INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.
2. A configuração do dano moral exige a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Ausente arcabouço probatório suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.